Tribunal: TJDFT
Processo: 0722341-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. César Loyola Número do processo: 0722341-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FIRST DECISION TECNOLOGIAS INOVADORAS E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: SAP BRASIL LTDA D E S P A C H O Manifeste-se a parte agravada, no prazo de 05 dias, sobre a petição de ID 20267340. Brasília, 6 de outubro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator eventual